Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de manifestação da Defesa de HONGJIANG MIAO (eDoc. 81), por meio da qual informa que (a) “já fora expedido alvará de soltura do então extraditando, Sr. HONGJIANG MIAO, (...), de modo que este já foi liberado do cárcere em que se encontrava, na cidade de Salvador/BA”; e (b) “no entanto, não lhe foram entregues seus documentos pessoais e eventuais pertences que foram acautelados, quando de sua prisão inicial, notadamente sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”.
    Requer, assim, “sejam realizadas todas as formalidades de estilo para a devolução de eventuais documentos e pertences acautelados de HONGJIANG MIAO, notadamente de sua CNH”.
    É o relatório. Decido.
    Em decisão datada de 21/10/2021, considerando o posicionamento do Poder Executivo Federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no sentido de não autorizar a entrega do extraditando, revoguei a prisão preventiva para fins de extradição decretada nestes autos, uma vez que não mais subsistiam elementos para a manutenção da custódia de HONGJIANG MIAO. 
    Expedido o alvará de soltura, HONGJIANG MIAO foi posto em liberdade em 26/10/2021 (eDoc. 83).
    Não há qualquer razão para que os bens apreendidos com o requerente sejam retidos pelas autoridades, haja vista que, diante da impossibilidade de entrega do extraditando, não há justificativa para o trâmite deste processo de extradição. Assim, as coisas apreendidas deverão ser restituídas, eis que não interessam ao processo, nos termo do art. 118 do Código de Processo Penal.
    Diante do exposto, DETERMINO a devolução de quaisquer documentos ou bens que tenham sido apreendidos com HONGJIANG MIAO por ocasião de sua prisão, notadamente a sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, nos termos requeridos.
    Comunique-se, com urgência, à Polícia Federal e ao Diretor da Cadeia Pública de Salvador/BA, para cumprimento imediato, com envio de informações a esta CORTE.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente